Tribunal: STF
Processo: ARE 1460826
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO ANULATÓRIA. COMPETÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se agravo interposto contra decisão mediante a qual inadmitido o recurso extraordinário apresentado contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim sintetizado: 



    “MANDATO AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO ACORDO FIRMADO NA JUSTIÇA DO TRABALHO - DECISÃO AGRAVADA QUE RECONHECEU A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO PARA A ANÁLISE DA CONTROVÉRSIA MANUTENÇÃO RECURSO NÃO PROVIDO. Considerando que pretende o autor a desconstituição de acordo homologado por decisão judicial proferida pela Justiça do Trabalho e que envolveu cessão de crédito trabalhista, cabe ao julgador daquela instituição analisar se estão presentes os requisitos legais para a homologação, tanto da cessão de crédito como das condições do acordo, razão pela qual a competência para analisar essas questões à ela pertence - Justiça do Trabalho -, pelo que mantida a decisão agravada.” (e-doc. 12).



    2. Opostos embargos de declaração, foram desprovidos (e-doc. 16).



    3. No recurso extraordinário, o recorrente aponta violação ao art. 114, incs. I e IX, da Carta da República, alegando ser de competência da Justiça comum estadual a análise da presente ação anulatória. Alega estar em discussão nestes autos a anulação de negócio jurídico de natureza civil e não trabalhista.



    É o relatório. 



    Decido.



    4. Transcrevo do acórdão alusivo à apreciação do agravo de instrumento:



    “Afirma o autor que foi advogado da corré Adriana Paula da Silva Batista em reclamação trabalhista ajuizada contra Itaú Unibanco S/A e Itaú Vida e Previdência S/A, que teve trâmite na 1ª Vara do Trabalho de Osasco-SP, acordado o percentual, a título de honorários advocatícios contratuais, de 30% sobre o êxito bruto obtido na ação, que foi julgada parcialmente procedente, além de outros 20% incidentes sobre o proveito econômico na ação rescisória proposta pelas partes adversas contra a então reclamante, o que motivou a suspensão da execução do julgado, continuando apenas na parte da condenação não questionada na ação rescisória, além de ter interposto Recurso de Revista para modificar a suspensão da ação. 



    Aduziu que, mediante solicitação da reclamante, adiantou-lhe R$ 50.000,00 em algumas parcelas como garantia, a ser paga ao final da execução, tornando-se titular do crédito e direitos litigiosos constituídos pelo título executivo judicial formalizado nos autos da reclamação trabalhista mediante cessão de direito a título oneroso datada de 23.12.2016, declarando-se a cedente que sobre os direitos cedidos não pesavam negociação ou acordo com a parte contrária e que ensejou notificação às reclamadas por parte do cessionário, ora agravante. 



    Noticiou, entretanto, que à sua revelia as partes entabularam acordo levado à 1ª Vara do Trabalho de Osasco-SP eivado de má-fé por não respeitar os direitos objeto da cessão realizada anteriormente, eis que puseram fim à demanda trabalhista diante da homologação efetuada em 21.09.2017 por meio da extinção da execução relacionada à condenação das verbas em execução, bem como a condenação objeto de discussão na ação rescisória, cuja execução, nessa parte, encontrava-se suspensa, mas tal acordo foi celebrado, segundo alega, por quem não tinha poder de disposição sobre bem sabidamente insuscetível de transação, fato que ensejou o ajuizamento da ação anulatória de homologação de acordo com fulcro nos arts. 166 a 171 do Código Civil. 



    Após a contestação do feito e de pedido reconvencional, a MM. juíza a quo, em decisão de fls. 397/398 não modificada por força dos embargos declaratórios opostos, rejeitados às fls. 453/454, acolheu a preliminar de incompetência absoluta arguida pela corré Itaú e determinou a remessa dos autos à 1ª Vara do Trabalho da Comarca de Osasco-SP, ensejando a interposição do presente recurso. 



    Com efeito, não há dúvida acerca da competência material da Justiça do Trabalho para a análise da ação anulatória de homologação de acordo. 



    Neste aspecto, cabe à Justiça Especializada deliberar quanto à titularidade dos direitos invocados, matéria intrinsecamente vinculada à legitimidade processual ativa e à homologação de acordo. Não é razoável interpretar que à homologação de um acordo, ao passar pelo crivo da magistrada, foi empreendida eficácia ao instrumento juntado aos autos, com a análise do contexto, da conjuntura, dos requisitos de validade do contrato, entre outros critérios. Isso porque o objeto do ajuste advém de crédito trabalhista, com natureza alimentar e oriundo de decisão judicial trabalhista, que está sob administração da Justiça do Trabalho. 



    Assim, a partir do momento em que a agravada receber seu crédito, ela poderá dispor do valor conforme melhor lhe aprouver, mas enquanto se encontrar “sub judice”, cabe ao julgador da causa analisar se estão presentes os requisitos legais para a homologação do acordo. A competência para analisar tais questões, por óbvio, pertence incidentalmente à Justiça do Trabalho. 



    Portanto, considerando que pretende o autor a desconstituição de acordo homologado por decisão judicial proferida pela Justiça do Trabalho e que envolveu cessão de crédito trabalhista, cabe ao julgador competente, da justiça especializada, analisar se estão presentes os requisitos legais para a homologação, tanto da cessão de crédito como das condições do acordo, à luz do que previsto no inciso I do art. 114 da CF, in verbis:



    ‘Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar: I- as ações oriundas da relação de trabalho, abrangidos os entes de direito público externo e da administração pública direta e indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios’ 



    Ademais, quanto à competência para a execução na Justiça Trabalhista, os arts. 877 e 877-A da CLT estabelecem: 



    ‘Art. 877 É competente para a execução das decisões o Juiz ou Presidente do Tribunal que tiver conciliado ou julgado originariamente o dissídio. 



    Art. 877-A É competente para a execução de título executivo extrajudicial o juiz que teria competência para o processo de conhecimento relativo à matéria’. 



    Vê-se, pois, que observada a regra de competência para o Processo do Trabalho, trata-se de relação na qual o agravante se insere na condição de terceiro interessado, já que apresentou contrato de cessão de crédito buscando sua eficácia na execução. 



    Outrossim, os trâmites para formalização, anotação e pagamento da cessão de crédito ocorrem no processo em que aludido crédito foi gerado, ou seja, a competência para a lide se iniciou com a propositura da reclamação que originou o crédito que se pretende a cessão, não havendo motivo para a modificação dessa competência, cabendo à magistrada analisar o preenchimento dos requisitos legais para homologar ou não o contrato de cessão de crédito, decidindo, portanto, sobre os efeitos deste negócio jurídico no processo de execução. 



    Sobre o tema, eis a lição de Sérgio Pinto Martins: 



    ‘Poder-se-ia argumentar que a Justiça do Trabalho seria incompetente para examinar controvérsia ocorrida na execução, quanto a cessão de crédito e sub-rogação, pois não se trataria de controvérsia entre empregado e empregador, mas entre terceiro e exequente e executados. 



    Ocorre que a Justiça do Trabalho é competente para apreciar casos como os mencionados. É o que se observa quando o advogado requer pagamento de seus honorários profissionais em virtude de contrato firmado com seu cliente, na forma do § 4º do art. 22 da Lei nº 8.904/94. O mesmo se nota com a cobrança dos honorários do perito nos próprios autos de execução, sem necessidade de se ingressar na Justiça Comum para cobrá-los. Trata-se de incidentes de execução, assim como ocorre na sub-rogação ou na cessão de crédito, desde que observados os requisitos previstos no Código Civil. Está o juiz cumprindo apenas o que foi determinado na sentença. 



    A competência da Justiça do Trabalho não sofre qualquer alteração pelo ingresso do cessionário no processo, pois a competência é determinada no momento em que a ação é proposta, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente (art. 43 do CPC)’ (in “Direito Processual do Trabalho, 38ª edição São Paulo: Saraiva, 2016, pág. 991). 



    Posto isto, nego provimento ao recurso.” (e-doc. 12; grifos nossos). 



    5. Como se pode notar, o Tribunal de origem, com fundamento nos elementos probatórios dos autos, na Consolidação das Leis do Trabalho, no Código de Processo Civil e na Lei federal nº 8.904, de 1994, consignou ser a Justiça do Trabalho competente para julgar a demanda. Assim, para divergir do que consignado, seria necessário reexaminar os pressupostos fático-probatórios e a legislação infraconstitucional de regência, o que é inviável no âmbito do recurso extraordinário, incidindo, no ponto, o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    6. Nessa linha, cito as ementas dos seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. SÚMULA 279/STF. Controvérsia relativa à cessão de crédito decidida pela Justiça do Trabalho, cuja solução não prescinde de nova apreciação dos fatos e do material probatório constante nos autos. Incidência da Súmula 279/STF. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (AI nº 662.267-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 03-09-2013, p. 18/09/2013; grifos nossos).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRECATÓRIO. CESSÃO DE CRÉDITO. HOMOLOGAÇÃO. CONTROVÉRSIA ACERCA DA TITULARIDADE. ALEGADA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. JUÍZO DE EXECUÇÃO. RESOLUÇÃO Nº 458/2017 DO CJF. OFENSA INDIRETA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. 1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Tribunal de origem, no que diz respeito à titularidade do crédito e em torno da competência da Justiça Federal (juízo de execução), demandaria o reexame de fatos e provas e a análise de norma infraconstitucional (Resolução nº 458/2017 do CJF), o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.416.962-AgR/PE, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Rel. para o Acórdão Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 18/04/2023, p. 05/05/2023).



    7. Ante o exposto, nego provimento ao agravo, nos termos do art. 21, § 1º do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 



    Publique-se.



    Brasília, 25 de outubro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator